Tribunal: TJBA
Processo: 0501384-55.2016.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0501384-55.2016.8.05.0004 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): ROGERIO REIS MONTARGIL registrado(a) civilmente como ROGERIO REIS MONTARGIL APELADO: ELOIZA LIMA REIS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: Direito tributário e processual civil. Agravo interno em execução fiscal. Extinção do processo sem resolução do mérito. Abandono da causa configurado pela inércia da fazenda pública após intimação para impulsionar o feito. Execução fiscal de baixo valor. Aplicação do tema 1.184 da repercussão geral do supremo tribunal federal. Incidência da resolução cnj nº 547/2024. Manutenção da sentença extintiva. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento a recurso de apelação e manteve sentença que extinguiu execução fiscal sem resolução do mérito por abandono da causa, diante da ausência de impulso processual e da não localização da parte executada. II. Questão em discussão 2. Definir se é legítima a extinção da execução fiscal por abandono da causa diante da inércia do ente exequente após regular intimação para impulsionar o feito e estabelecer se a execução fiscal de baixo valor pode ser extinta por ausência de interesse de agir à luz do Tema 1.184 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal e da Resolução CNJ nº 547/2024. III. Razões de decidir 3. O art. 485, III, do Código de Processo Civil autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito quando o autor abandona a causa ao deixar de promover os atos e diligências que lhe incumbem por prazo superior a 30 dias. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a aplicação da extinção por abandono da causa em execuções fiscais, desde que haja prévia intimação pessoal da Fazenda Pública para manifestar interesse no prosseguimento do feito. 5. Uma vez regularmente intimado, o ente público que permanece inerte caracteriza abandono da causa, o que legitima a extinção do processo sem resolução do mérito. 6. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.355.208/SC (Tema 1.184 da repercussão geral), firmou entendimento de que é legítima a extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, em observância ao princípio da eficiência administrativa. 7. A Resolução CNJ nº 547/2024 concretiza a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal ao estabelecer a possibilidade de extinção de execuções fiscais de valor inferior a R$10.000,00 quando ausente movimentação útil por mais de um ano e não localizados o devedor ou bens penhoráveis. 8. No caso concreto, a execução fiscal foi ajuizada para cobrança de crédito inferior ao limite previsto na resolução mencionada e permaneceu sem movimentação útil e sem localização de bens penhoráveis, circunstância que reforça a legitimidade da extinção do feito. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0501384-55.2016.8.05.0004, em que figuram como agravante MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS e como agravada ELOIZA LIMA REIS. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator.